Tribunal: STF
Processo: ARE 1348713
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEIS LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONDENAÇÃO MANTIDA 



    I - Imóveis dados como fianças em contrato de locação que embasou a ação principal. Penhorabilidade reconhecida (art. 3º, VII, da Lei 8.009/90); 



    II - Notório caráter protelatório deste e de outros institutos utilizados pelos agravantes na intenção de protelar o andamento da execução. Multa por litigância de má-fé mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”(Documento eletrônico 5).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1º; 5°, XXIII; 6°; e 170, III, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:



    “A i. Magistrada a quo afastou a impugnação da empresa R. Castro porque sequer um dos imóveis está em seu nome, parte ilegítima, portanto a figurar na impugnação e neste agravo. 



    Em relação às coagravantes e coexecutadas Maria Trinidad e Antônia, igualmente, carecem de legitimidade para impugnar a penhora do imóvel matrícula 89.549, porque NÃO SÃO PROPRIETÁRIAS, e, sim usufrutuárias do bem. 



    Quanto aos imóveis, matrículas 56.898, 40.385 e 105.273, restou demonstrado que foram dados como fianças em contrato de locação que embasou a ação principal, não há que se falar em impenhorabilidade. Questão debatida e já superada diante do art. 3º, inciso VII, da Lei 8.009/90, transcrito abaixo



    [...]



     Logo, de rigor a manutenção das penhoras e da r. decisão, inclusive, no que se refere à multa por litigância de má-fé. Os agravantes tumultuam, alegam fundamentos inexistentes ou embasados em teses equivocadas em notório caráter protelatório da execução” (pág. 3-4 do documento eletrônico 5). 



    Observo, portanto, que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Civil. Impenhorabilidade. Bem de família. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.196.483 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia demanda análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 962.548 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.209.019 AgR/SP, de minha relatoria). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Penhora. Bem de família. Fraude à execução. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. 6. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da Súmula 636. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.018.781 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator